Tribunal: CARF
Processo: 10935.728202/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.728202/2018-60
ACÓRDÃO
3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso apresentado após o prazo de trinta dias
contados da data de intimação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de intempestividade.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-004.109,
proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o
deferimento parcial do PER no 19592.77345.231017.1.1.18-1694, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
COOPERATIVAS. CRÉDITO BÁSICO. AQUISIÇÃO DE COOPERADOS. VEDAÇÃO.
As cooperativas somente podem descontar créditos básicos calculados sobre bens
adquiridos de não associados.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados
pela pessoa jurídica.
DESPESAS COM BENS UTILIZADOS EM CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO. INSUMOS.
GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO.
As despesas efetuadas em centros de distribuição, expedição, carregamento e
vendas não podem ser consideradas insumos e, consequentemente, não geram
direito ao crédito não cumulativo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
uma vez que são gastos posteriores à finalização do processo de produção.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETES SOBRE COMPRAS.
Somente dão direito aos créditos básicos da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins os custos com fretes sobre aquisições de bens e serviços que também
proporcionam créditos das contribuições.
ARMAZENAGEM E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera alegação do direito desacompanhada de documentos não é suficiente
para demonstrar o direito ao crédito referente às despesas com armazenagem e
frete na operação de venda.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
3
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo da manifestação de inconformidade apresentada em
face do despacho decisório no 224 (fls. 254/271) proferido pela DRF Cascavel, em
16/04/2019, que reconheceu parcialmente os créditos da contribuição para o
PIS/Pasep referentes ao primeiro trimestre de 2016, no valor de R$ 2.547.124,00,
pleiteado no PER no 19592.77345.231017.1.1.18-1694.
Explica a fiscalização que os créditos objeto do PER dividem-se em créditos
básicos, créditos presumidos e decorrentes da importação, vinculados à receita
não tributada no mercado interno e mercado externo, apurados pela interessada
no trimestre, conforme detalhado no quadro a seguir:

Assentou a fiscalização que a apreciação do direito creditório tomou como base as
informações constantes do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped),
especialmente aqueles referentes à Escrituração Fiscal Digital do PIS/Pasep e da
Cofins (EFD-Contribuições). Da análise das operações indicadas pela contribuinte
como geradoras de crédito de PIS e Cofins, com incidência não cumulativa, e dos
documentos e informações apresentados, a fiscalização detectou a apropriação
indevida de créditos básicos, vinculados à receita tributada no mercado interno,
em relação à aquisição de bens para revenda (ato cooperativo sem direito ao
crédito), à receita não tributada no mercado interno e mercado externo,
relacionados à aquisição de bens e serviços utilizados como insumos, frete sobre
compras e armazenagem e frete nas vendas, efetuando a glosa de créditos no
valor de R$ 144.640,63, e o reconhecimento parcial do crédito pleiteado no
montante de R$ 2.547.124,00.
O valor ressarcido foi no montante de R$ 1.896.009,69 – em virtude das
antecipações de créditos de que tratam as Portarias MF no 348, de 2010, e 348,
de
2014,
operadas,
respectivamente,
por
meio
dos
processos
no
10935.724973/2017-05 e 10935.725006/2017-52, que se encontram apensados
ao presente processo (fls. 70 e 73).
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
4
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 06/05/2019, a interessada
apresentou, em 28/05/2019, manifestação de inconformidade (fls. 332/370), por
meio da qual, primeiramente, expõe os fatos, e conclui que não assiste razão para
o indeferimento parcial do pedido de ressarcimento formulado, conforme passa a
demonstrar.
No tópico 2.1. Aquisição de bens para revenda, relata que inicialmente as
sociedades cooperativas não eram contribuintes do PIS/COFINS em relação às
receitas provenientes dos atos praticados com seus associados, de acordo com a
Lei complementar no 70/1991 e Lei no 9.715, de 1998. E que a partir de maio de
2004, conforme inciso VI do artigo 10 da Lei no 10.833, de 2003, alterado pela Lei
no 10.865, de 2004, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e as de
consumo, também ingressaram na sistemática não cumulativa do PIS/COFINS,
estando sujeitas às mesmas normas das demais pessoas jurídicas, cuja base de
cálculo é o total do faturamento, independente de ser originado do ato
cooperativo ou de operações de terceiros. Dessa forma, as sociedades
cooperativas podem apurar créditos sobre a totalidade dos insumos utilizados na
produção, quando houve a incidência das contribuições, sendo irrelevante se
estes insumos foram recebidos de pessoas jurídicas associadas ou dos demais
fornecedores. Assim, quer ver afastado a argumento do despacho decisório, de
que seria vedado o aproveitamento dos créditos sobre os insumos recebidos de
pessoas jurídicas associadas, por não ser possível determinar como as filiadas
reconheceram o ato cooperativo. Além disso, diz que os itens apontados são
utilizados no processo produtivo e, por esta razão, possuem característica de
insumo de produção, pois indispensáveis ao regular exercício de suas atividades.
Cita várias decisões do CARF no sentido de que todos os custos necessários para o
desempenho das atividades do sujeito passivo geram direito ao crédito de PIS e
Cofins.
No tópico 2.2. Aquisição de bens utilizados como insumos, assevera que os itens
glosados são utilizados no processo produtivo possuindo característica de
insumos de produção sendo indispensáveis ao regular exercício de suas
atividades. Discorre sobre o conceito de insumo e afirma que o CARF decidiu, no
processo no 11020.001952/2006-22, por unanimidade, ampliar o conceito de
insumo que gera direito aos créditos de PIS/COFINS não cumulativos. Conclui que
não se pode admitir a interpretação restritiva do conceito de insumo, para
alcançar apenas as matérias-primas, produtos intermediários e serviços aplicados
diretamente na produção. Tudo o que envolve custo com as atividades do sujeito
passivo geram direito ao crédito, pois são essenciais e inerentes para tanto. Diz
que no seu caso tal situação se verifica, pois, não é possível desenvolver suas
atividades sem as despesas relacionadas.
No seguinte tópico, 2.3. Aquisições de serviços utilizados como insumos, aduz que
os serviços de transporte representam custo intrínseco a qualquer processo
logístico industrial de abrangência e que está ligado ao processo que permeia a
fabricação de bens ou produtos e sua venda, gerando o crédito nos termos do
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
5
artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003, e da Lei no 10.637, de 2002. Enfatiza que não
pode a fiscalização restringir o direito ao crédito decorrentes dos fretes e demais
serviços, pois são custos essenciais da atividade econômica, o que contraria as
disposições da legislação de regência. Argumenta que a exclusão dos serviços em
tela ocasionaria a absoluta impossibilidade da sua produção, sendo essenciais e
diretamente relacionados ao processo produtivo. No mesmo tópico, defende-se
da glosa relacionada aos serviços de industrialização efetuados pela Unitá
Cooperativa Central, esclarecendo que nas agroindústrias é comum, por questões
operacionais e logísticas, que ocorra a industrialização por encomenda, em que os
insumos adquiridos são remetidos para terceiros para o serviço contratado.
Assim, na industrialização por encomenda há o efetivo processo produtivo em
que a encomendante é a agroindústria titular do produto elaborado, sendo que a
legislação concede o direito ao crédito para quem produz, independentemente da
participação de terceiros, devendo ser reconhecidos os créditos vinculados. E,
quanto à glosa de frete sobre a aquisição de insumos e transporte de produto sem
destaque do valor do CT, bem como de aquisições de itens não tributados, expõe
que os fretes são custos essenciais da atividade econômica sendo que as leis de
regência não prevêem nenhuma vedação ao aproveitamento do crédito sobre os
serviços onerosos de transporte nas operações de transferência da produtos
acabados ou insumos de produção entre estabelecimento da empresa. Cita e
transcreve diversas ementas de Acórdãos do CARF que tratam do conceito de
insumos.
Diante do exposto, requer o recebimento da presente manifestação de
inconformidade para reformar o despacho decisório, reconhecendo como
legítimos os créditos glosados, determinando o seu imediato ressarcimento, na
forma da fundamentação.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em data de
05/05/2022, apresentando o Recurso Voluntário em data de 08/06/2022, pelo qual pediu o
provimento para o fim de que seja revertida a integridade das glosas pleiteadas neste processo.
Através dos Despachos de fls. 441-442, os autos foram encaminhados para inclusão
em lote e sorteio.
Inicialmente, através da Resolução no 3402-003.934, o julgamento do recurso foi
convertido em diligência para análise da Unidade Preparadora quanto aos esclarecimentos sobre
as informações prestadas na manifestação e documentos de e-fls 403 a 428.
Realizada a diligência, o processo retornou para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
6

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Conforme relatório, a Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em
data de 05/05/2022 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 398).
No dia 08/06/2022 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 401) foi
apresentado o Recurso Voluntário juntamente com manifestação esclarecendo a impossibilidade
de protocolo no prazo legal.
Para comprovar a indisponibilidade do sistema, foram anexados os seguintes
documentos:
 Print de tela Comunicado e Intimações;
 Print de tela Rascunho Solicitação de Juntada Documentos;
 Print de tela erro Juntada realizada com Procuração Eletrônica;
 Print de tela erro Juntada realizada com Certificado Digital Empresa;
 Conversa chatRFB_202200620656_06062022
 Print de telas erro tentativas realizadas durante o dia;
 Print de tela Impossibilidade de Juntada Prazo Encerrado;
 Print de tela Status Intimação Não Realizada;
 Manifestação no Fala.BR – Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à
informação;
 Recurso Voluntário ano 2015;
 Recurso Voluntário ano 2016;
 Conversa chatRFB_202200628426_07062022

Justificou a Contribuinte que no dia 06/06/2022 (data fatal), tentou protocolar o
Recurso Voluntário, sendo impedida por erro no sistema da Receita Federal, conforme os
seguintes prints da tela E-CAC Comunicado e Intimações:
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
7

Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
8

Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
9

Igualmente foi informado que abriu um chat/RFB, recebendo a seguinte resposta:

Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
10
Por sua vez, informou que no dia 07/06/2022 foi realizada nova tentativa de
juntada do Recurso Voluntário aos processos, não sendo autorizada via e-CAC em razão do
decurso do prazo.

Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
11

Igualmente esclareceu que foi apresentada uma manifestação no Fala.BR –
Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à informação, com prazo para finalizar atendimento
em 07/07/2022:

Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
12
Considerando os fatos acima, antes de proceder ao julgamento do recurso, entendo
pertinente que sejam analisados os documentos em referência pela Unidade Preparadora,
evitando futura arguição de nulidade.
Diante da justificativa apresentada pela Recorrente, inicialmente este Colegiado,
em anterior composição, decidiu por converter o julgamento do recurso em diligência, para que a
Unidade Preparadora proceda à análise e esclarecimentos sobre as informações prestadas na
manifestação e documentos de e-fls 403 a 428.
Em cumprimento à diligência, a Unidade Preparadora prestou as seguintes
informações:
O presente processo foi encaminhado a esta DIATE em cumprimento à Resolução
exarada pelo CARF que converteu o julgamento em diligência. O processo foi
inicialmente encaminhado à EQAUD e posteriormente à EQCRE na condição de
Unidade Preparadora, para análise e esclarecimentos sobre as informações
prestadas na manifestação e documentos juntados pelo contribuinte, sendo
remetido à DIATE para manifestação quanto ao histórico de eventos relatado pelo
interessado concernentes às condições de protocolo do recurso.
Confirmamos que de fato há dois registros de atendimento ao contribuinte, sendo
o primeiro em seu inteiro teor:

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
13
A seguir, corroboramos o conteúdo também em inteiro teor do segundo
atendimento ao contribuinte, prestado no dia seguinte:

Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
14

Em relação às orientações prestadas pelos atendentes, esclarecemos que a
recepção de petições pelo CHAT, por força das Portarias COGEA no 12/2021 e
52/2024, segue o rol taxativo disponível no site RFB. Estão excluídos dessa lista os
protocolos disponíveis/obrigatórios no e-CAC. Conforme estabelecido na Portaria
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
15
RFB 4261/2020 os protocolos residuais, ou seja, não atendidos nestes dois canais,
devem ser protocolados em unidades presenciais da RFB e seguem as disposições
da IN RFB no 2022/2021, ou seja, os documentos em regra devem ser
apresentados no formato digital e assinados digitalmente:
Art. 2o - § 3o Em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da
RFB que impeça a transmissão de documentos por meio do e-CAC, a entrega poderá
ser feita, excepcionalmente, em formato digital, nos termos do § 5o. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
§ 4o No caso a que se refere o § 3o, o interessado deverá comprovar a ocorrência de
falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da RFB que impediu a
transmissão dos documentos por meio do e-CAC.
A orientação dada ao contribuinte para insistir no protocolo pela via digital,
extração de prints das telas de falha no serviço e de acionamento da ouvidoria
considerou o horário do acionamento (14h58min), uma vez que o horário de
expediente nas unidades presenciais da RFB na jurisdição do contribuinte se
encerra às 12h00min.
Por fim, acrescenta-se que a supervisão do CHAT confirmou ter recebido relatos
de instabilidade e mau funcionamento do e-processo no dia 06/06/2022 por
outros contribuintes. Anexamos ao presente os extratos relacionados ao
atendimento do interessado e esclarecemos que esta DIATE não é responsável
pelo sistema e-processo e não detém os meios técnicos para atestar seu período
efetivo de instabilidade/ indisponibilidade.
Sendo o que havia a informar, proponho o retorno do processo à unidade
preparadora para cumprimento das demais providências propostas no despacho
que converteu o julgamento em diligência.

Assim prevê a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2022, DE 16 DE ABRIL DE 2021:

Art. 2o A entrega de documentos será realizada obrigatoriamente no formato
digital e exclusivamente por meio do e-CAC de que trata a Instrução Normativa
RFB no 1.995, de 24 de novembro de 2020.
§ 1o Observado o disposto no art. 19, a entrega de documentos no formato digital
por meio do e-CAC será opcional para:
I - a pessoa física, inclusive a equiparada à jurídica;
II - o Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo Sistema de Recolhimento
em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (Simei);
III - a pessoa jurídica isenta, imune ou não tributada na forma prevista
na Instrução Normativa RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; e
IV - a pessoa jurídica tributada pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), unicamente quando o acesso ao serviço exigir assinatura
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
16
digital por meio de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
§ 2o Não se aplica o disposto no § 1o aos casos em que a legislação aplicável exigir
assinatura com certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil.
§ 3o Em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados
da RFB que impeça a transmissão de documentos por meio do e-CAC, a
entrega poderá ser feita, excepcionalmente, em formato digital, nos
termos do § 5o. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28
de março de 2024)
§ 4o No caso a que se refere o § 3o, o interessado deverá comprovar a
ocorrência de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da
RFB que impediu a transmissão dos documentos por meio do e-CAC.
§ 5o As pessoas a que se refere o § 1o poderão, opcionalmente, realizar a
entrega de documentos: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182,
de 28 de março de 2024)
I - presencialmente, em unidade de atendimento da RFB; (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
II - por meio de mensagem eletrônica, conforme disponibilidade de serviços a ser
consultada no site da RFB; ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
2182, de 28 de março de 2024)
III - outros meios autorizados pela Coordenação-Geral de Atendimento
(Cogea). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março
de 2024)
§ 6o Nas situações a que se refere o § 5o, serão aceitos documentos em cópia
simples ou cópia eletrônica obtida por meio de digitalização, exceto nos casos em
que a legislação aplicável exigir a apresentação do original. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
§ 7o A autenticidade e a veracidade dos documentos a que se refere o § 6o
deverão ser atestadas pelas unidades e equipes responsáveis pela análise da
requisição na RFB, mediante a adoção dos seguintes procedimentos de
conferência: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de
março de 2024)
I - verificação de documentos de identificação oficiais, caso haja convênio entre a
RFB e seus respectivos órgãos emissores; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
II - verificação dos selos ou códigos de autenticidade dos documentos expedidos
pelos tribunais de justiça, Departamento Nacional de Trânsito, Tribunal Superior
Eleitoral, cartórios, dentre outros; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 2182, de 28 de março de 2024)
III - comparação entre as informações constantes dos documentos apresentados e
aquelas constantes das bases de dados da RFB; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
IV - outros procedimentos de conferência definidos pela área gestora do
respectivo processo de trabalho da RFB, em conjunto com a Cogea, quando a
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
17
análise do serviço requerido for de responsabilidade das equipes de
atendimento. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de
março de 2024)
§ 8o No caso de haver fundada dúvida quanto à autenticidade ou à veracidade de
documento apresentado em cópia simples ou em arquivo eletrônico, ou diante da
indisponibilidade de meios para atestá-las, a RFB poderá exigir a apresentação do
documento original, a qualquer tempo, para prosseguimento da análise do serviço
requerido. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março
de 2024)
Art. 2o-A. Fica dispensado o reconhecimento de firma em documento
apresentado à RFB em unidade de atendimento presencial, bastando a
apresentação do documento original de identificação do signatário, ou de sua
cópia autenticada, para que se possibilite o cotejamento da assinatura por parte
do servidor público a quem o documento for apresentado, exceto quando houver
dúvida fundada quanto à autenticidade da assinatura nele aposta. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)

DA SOLICITAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS
Art. 9o A solicitação de juntada de documentos digitais será realizada por
meio do e-CAC.
§ 1o Somente o interessado ou o seu procurador digital poderá solicitar a
juntada de documentos por meio do e-CAC.
§ 2o Na solicitação de juntada, os documentos deverão ser enviados em arquivos
separados, conforme o conteúdo, com indicação do tipo de documento no
sistema e-Processo, vedado seu fracionamento, exceto quando o arquivo exceder
15 (quinze) megabytes, que equivalem a 15.360 (quinze mil, trezentos e sessenta)
kilobytes. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2041, de 05 de
agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2041, de 05 de agosto de
2021)
§ 3o Não serão aceitos, para juntada ao processo digital, os documentos que:
I - não guardem relação de pertinência com o processo ou com o serviço
previamente requerido;
II - possuam conteúdos diversos em um único arquivo digital, ressalvada a
hipótese de solicitação de juntada de arquivos não pagináveis, nas situações
previstas nesta Instrução Normativa; e
III - forem classificados por tipo diverso ao seu conteúdo, quando requerida a
informação de alegações pelo e-Processo.

Art. 10. Os documentos entregues em formato digital por meio do e-CAC,
inclusive a impugnação, o recurso e demais termos processuais produzidos
eletronicamente, deverão conter assinatura eletrônica avançada ou qualificada,
conforme determinam os arts. 4o e 5o do Decreto no 10.543, de 2020.

Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
18
Art. 11. Em caso de atendimento presencial, nas hipóteses previstas nesta
Instrução Normativa, o interessado ou o procurador de que trata o § 3o
do art. 7o deverá apresentar os documentos necessários à análise do
processo ou os exigidos para a obtenção do serviço requerido, para que
seja realizada a solicitação de juntada ao processo digital.
§ 1o Os documentos apresentados em papel serão tratados na forma prevista no
art. 12 do Decreto no 8.539, de 2015.
§ 2o Os documentos apresentados em formato digital deverão conter assinatura
eletrônica efetuada por meio: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
2182, de 28 de março de 2024)
I - de certificado digital, utilizando o Assinador Serpro, disponível para download
na Internet, no endereço < https://www.serpro.gov.br/>, com utilização da opção
"Assinar PDF" em caso de arquivos no formato PDF; ou (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 2182, de 28 de março de 2024)
II - da identidade digital da Plataforma gov.br, prevista na Portaria SEDGGME no
2.154, de 23 de fevereiro de 2021, com assinatura avançada, nos termos
do Decreto no 10.543, de 2020. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 2182, de 28 de março de 2024)
§ 3o A assinatura eletrônica constitui prova de autenticidade e integridade dos
documentos originais sob a guarda do interessado, dos quais foram gerados os
documentos digitais entregues à unidade de atendimento, nos termos do art. 6o
do Decreto no 8.539, de 2015.
§ 4o A solicitação de juntada feita no atendimento presencial em desacordo com
as regras previstas nesta Instrução Normativa deverá ser indeferida no momento
da sua análise.

Destaco, ainda, que o Código de Processo Civil prevê como excludente de culpa
sobre eventual intempestividade quando há evento alheio à vontade da parte, devidamente
comprovado. Vejamos:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado,
porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu
de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que
lhe assinar.
No presente caso, a Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em
data de 05/05/2022 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 398) e, portanto, o
prazo venceu no dia 06/06/2022.
Considerando a indisponibilidade do sistema e-processo ocorrida no dia
06/06/2022, conforme informado pela Unidade Preparadora, restaria justificado o protocolo
intempestivo da defesa.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
19

Todavia, não há notícias de indisponibilidade do e-processo no dia 07/06/2022, no
qual deveria a Contribuinte ter tomado as providências previstas pelo § 5o do Art. 2o da IN RFB
2022/2021, acima reproduzido.
Conforme imagem acima colacionada, reitero que justifica a defesa que no dia
07/06/2022 foi realizada nova tentativa de juntada do Recurso Voluntário aos processos, não
sendo autorizada via e-CAC em razão do decurso do prazo.
Ocorre que o fato de ter expirado o prazo no e-processo para resposta à intimação,
poderia a Contribuinte ter optado por fazer o protocolo no próprio sistema através da “Solicitação
de Juntada de Documentos”, como igualmente prevê o artigo 9o da IN RFB 2022/2021.
Neste exato sentido a Contribuinte foi orientada pelo atendente da RFB. Vejamos
novamente:

Ademais, nada impediria o comparecimento presencial na unidade de atendimento
da RFB igualmente no dia 07/06/2022.
Considerando as razões acima, e uma vez que o protocolo ocorreu somente no dia
08/06/2022 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 401), não há como afastar a
intempestividade do recurso.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.825 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.728202/2018-60
20

2. Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de intempestividade.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 534
DF CARF MF
Original